Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. ART. 833, II, CPC. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.”
2. No caso em análise, ausente a comprovação sobre excepcionalidade apta a afastar a regra geral da impenhorabilidade concebida pelo legislador, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo ao cotidiano familiar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.